Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-84.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004563-84.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ANTONIO JOSÉ PEREIRA, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004563-84.2019.8.26.0024 -Voto no
2
APELAÇÃO
1004563-84.2019.8.26.0024
APELANTE
Antonio José Pereira
APELADA
Sabemi Seguradora S.A.
COMARCA
Andradina - 2a Vara
VOTO No 36.875
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por
dano moral. Indenização que havia mesmo de ser recusada, eis que ausente
repercussão no plano dos direito de personalidade. Regime de dobra
inaplicável no caso concreto ante a falta de evidência de má-fé. Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação proposta por titular de conta bancária com o fim de
ver reconhecida a inexistência do débito lançado na referida conta a título de
prêmio de seguro, bem como compelir a seguradora a devolver em dobro os
valores descontados e a pagar indenização por danos morais.
O autor insiste no cabimento do regime de dobra e na
referida indenização.
Para tanto ele afirma que o seguro foi instituído sem
sua anuência e que, por isso, mostrava-se cabível a aplicação do regime de
dobra previsto no artigo 42 parágrafo único da Lei 8.078/90 no tocante ao valor
de R$ 30,00, debitado da sua conta bancária, assim como a concessão de
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004563-84.2019.8.26.0024 -Voto no
3
É o relatório.
Não se justificava mesmo a concessão de indenização
por danos morais.
Segundo a convicção geral danos daquela ordem
situam-se no plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização daquela
espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar
reconhecimento de repercussão no plano moral.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil), não
podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só cabe
obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este tiver
experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...) Apesar de várias
decisões que os instrumentalizam como medida dissuasória e preventiva (RT
803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão somente compensar a dor; não
se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos eventos danosos. Eles não
se confundem com a indenização punitiva (punitive damages), cujo objetivo, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004563-84.2019.8.26.0024 -Voto no
4
é a penalização do descaso absoluto pelos direitos alheios." (Curso de Direito
Civil, Saraiva, 5a ed., p. 431).
Por outro lado, a aplicação do regime de dobra previsto
no parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.078/90 pressupõe ter havido exigência
maliciosa, isto é, de má-fé.
Nesse sentido, aliás, tem se pronunciado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, isto é, “a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor” (Rcl. no 4892-
PR, rel. Min Raul Araújo).
Ora, na espécie nada sugeria ter a seguradora agido
maliciosamente ao proceder à cobrança por meio de débito em conta, cabendo a
propósito lembrar que a sentença só julgou procedente a ação por inexistir prova
documental da contratação.
Razão não há, portanto, para se alterar aquele
desfecho.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação do recorrente em honorários, que passa a 15% do valor
indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator